Tribunal: TJDFT
Processo: 0733736-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO INICIADO. DESCREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO. NÃO SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO EQUIVALENTE. DEVER DE CUSTEAR A CONCLUSÃO DO TRATAMENTO JÁ COMEÇADO NO PRESTADOR DESCREDENCIADO.

1. O artigo 17 da Lei 9656 permite que o plano/seguro de saúde descredencie prestador de serviço desde que comunique o beneficiário com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e que assegura a permanência ou a substituição por outro prestador equivalente.

2. No caso dos autos, o autor já realizava tratamento quimioterápico para câncer colorretal, consistente em 8 (oito) ciclos, sendo que após o sexto ciclo foi descredenciado o prestador de serviço no qual se submetia à quimioterapia, sem que houvesse sido substituído por outro equivalente. 2.2. Diante disso, houve o descumprimento do disposto no artigo 17 da Lei 9656, motivo pelo qual os réus devem ser condenados a custear o restante do tratamento quimioterápico no prestador de serviço descredenciado.

3. Recurso conhecido e provido.